Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TEMA 482 (STJ). VIOLAÇÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OMISSÕES. inexistências. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.429.070. MANTIDO.
1. A omissão em decisão judicial é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
2. Inexiste omissão em acórdão de julgamento de recurso de agravo de instrumento quando sobrevêm o seu desprovimento, com fundamento na análise das questões processuais que foram devolvidas a reexame, quais sejam: competência do Juízo a quo: cabimento de litisconsórcio passivo necessário; e chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, com fundamento na incidência das Súmulas ns. 508, 517 e 556, todas do STF, e na de n. 42 (STJ), bem como na tese jurídica firmada por esta Corte Superior (Tema 480), nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
3. Não há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de aferir distinção do caso em tela com a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 482, pois, no presente procedimento de liquidação de sentença, empreender qualquer discussão sobre a multa prevista no art. 475 – J, caput, do CPC/73, é ensejar a supressão de instância, notadamente, quando emerge dos autos originários que existe perícia judicial contábil sendo produzida no presente momento; aliado ao fato de que esta sanção decorre de mora em pagar o valor da condenação, após prévia intimação para este fim em sede de cumprimento de sentença.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.